Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731315-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANA PINHEIRO DA ROCHA AUTOR: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE PAULA RODRIGUES REU: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o autor para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento da ação rescisória fundamentada no art. 966, inciso VII, do CPC, com relação a prova que, de acordo com o demandante, constava dos autos no momento da prolação da sentença rescindenda. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator